Tribunal: TJBA
Processo: 0515037-22.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0515037-22.2018.8.05.0080

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

EMBARGANTE: ALEGRIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS - SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECÍFICO - SPE- LTDA E OUTROS

ADVOGADO(S): MAIRA COSTA MACEDO

EMBARGADO: LUCIANO GOMES SOUZA E OUTRO

ADVOGADO(S):CELSO MORAIS GOMES

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. ALEGADA OMISSÃO, NO TOCANTE AO DANO MORAL E AO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Declaratórios opostos pela ALEGRIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA e OUTRO, contra o acórdão que negou provimento ao Apelo, mantendo sentença que os condenou ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), para cada Autor, em razão de atraso na entrega de imóvel por eles adquirido.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se o julgado hostilizado incorreu em omissão, quanto à configuração do dano moral, decorrente do atraso na entrega do imóvel; estabelecer se houve omissão, na análise da proporcionalidade e razoabilidade do
quantum
indenizatório fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Aclaratórios possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito d
o
decisum
.

4. A decisão colegiada analisou expressamente a ocorrência de atraso na entrega do imóvel, inclusive, além do prazo de tolerância, reconhecendo a responsabilidade das Rés.

5. O julgado aplicou entendimento consolidado do STJ, no sentido de que o atraso na entrega de imóvel gera presunção de prejuízo ao comprador, cabendo ao fornecedor comprovar excludente de responsabilidade, o que não ocorreu no caso.

6. A decisão fundamentou a caracterização do dano moral, destacando que o descumprimento contratual gera frustração e abalo que ultrapassam mero dissabor.

7. O acórdão também examinou o valor da indenização, considerando-o proporcional e adequado às funções compensatória e punitiva.

8. A alegação de omissão,
referente
ao
quantum
indenizatório e à inexistência de dano moral revela inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza o acolhimento dos Aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO

9. Declaratórios rejeitados

____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; arts. 80, 81, 1.026, §§ 2º e 3º; CC, arts. 186, 884, 927 e 944.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
0515037-22.2018.8.05.0080,
em que figuram como Embargante
s

ALEGRIA EMPREENDIMENTOS IMOBILI
Á
RIOS - SOCIEDADE DE PROP
Ó
SITO ESPEC
Í
FICO - SPE- LTDA e OUTRO
,
sendo
Embargad
o
s

LUCIANO GOMES SOUZA E OUTRO
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos
, em

REJEITAR

O RECURSO
.